Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO PRATICADO POR AGENTES DO ESTADO. POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Agentes públicos. Segundo a regra constitucional vigente, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiro. De regra, a abordagem violenta de policias militares que resulta em lesão corporal de indivíduo caracteriza o excesso no exercício da função de agente de segurança pública, pelo qual deve responder o Estado. Precedente no STJ (AREsp 1689619/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/07/2021).
3 – Danos morais. Narra o autor que, em 19/03/2020, após discutir com um amigo em uma loja de conveniência, os funcionários do estabelecimento acionaram a Polícia Militar a fim de os retirar do local. Aduz que, na atuação, os policiais o agrediram com tapas, rasteira e chutes. Os vídeos de ID. 28288981 e 28288982 comprovam o fato, que denota evidente lesão de direitos da personalidade. O fato de o autor ter desacatado e ameaçado os policiais não descaracteriza a conduta dos agentes, que se mostrou desarrazoada e desproporcional. Assim, é devida a reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor da condenação fixada na sentença (R$ 20.000,00), contudo, mostra-se exagerado. Não obstante a conduta excessiva dos agentes públicos que resultou em lesão de direitos da personalidade do autor, há que se levar em conta, na fixação do quantum indenizatório, a gravidade da culpa da vítima, tal como preveem os arts. 944 e 945 do Código Civil. Seguem os fatos: O autor deu origem à ocorrência após uma discussão em estabelecimento privado; ameaçou os policiais de morte, bem como os desacatou (Proc. 0718417-87.2020.8.07.0001). Tais acontecimentos indicam que o autor concorreu para o evento danoso, de modo que, nos termos da norma supracitada, é devida a redução da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J